Tribunal: STF
Processo: RE 75329
Classe: RE
Órgão julgador: XAVIER DE ALBUQUERQUE
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1974-04-18
Data de publicação: 1974-04-18

Ementa:
CRIME DE IMPRENSA. NÃO E INCONSTITUCIONAL O SISTEMA DA
RESPONSABILIDADE SUCESSIVA, TRADICIONALMENTE ACOLHIDO PELO DIREITO
BRASILEIRO. NÃO OFENDE A CONSTITUIÇÃO ACÓRDÃO QUE, PARA OS FINS DA
RESPONSABILIDADE PENAL SUCESSIVA, EQUIPARA AO REDATOR-CHEFE, QUE A
LEI PREVE, O EDITOR-CHEFE, QUE ELA NÃO PREVE. RECURSO EXTRAORDINÁRIO
NÃO CONHECIDO.